Tribunal: TJES
Processo: 5002847-14.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002847-14.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA PAULA DAMAS DOS ANJOS e outros
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002847-14.2021.8.08.0014

RECORRENTE: ANA PAULA DAMAS DOS ANJOS
RECORRIDO: SAMARCO MINERAÇÃO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR)

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir:

DEFIRO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA A PARTE RECORRENTE, ANTE A SUA PATENTE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, considerando os documentos acostados aos IDS 1911349, 1911352 e 1911353.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. SAMARCO. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. REQUERENTE NÃO JUNTA COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOVEMBRO DE 2015 NA CIDADE DE COLATINA-ES. INTIMADO PARA COMPROVAR A RESIDÊNCIA, AUTORA JUNTA DOCUMENTO DIVERSO DO PLEITEADO, QUE NÃO DEMONSTRA O DOMICÍLIO NA DATA DO DESASTRE. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
RECURSO IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA.

1 – A requerente, ora recorrida, alega que na época do rompimento da barragem (NOVEMBRO/2015), residia com sua irmã na cidade de Colatina/ES, por meio de contrato de aluguel, não possuindo fatura de água em seu nome e sim em nome do locador, pleiteando a produção de prova testemunhal; 2 – Mesmo a parte autora não juntando os documentos pleiteados pelo juiz de piso, esta junta documentos que não provam a sua residência no mês da tragédia; 3 – Ademais, afirma que residia em casa com contrato de aluguel, o que não juntou aos autos, não havendo sequer alegação de que o contrato de aluguel era verbal, para fins de comprovação por meio testemunhal, o que não se admite neste caso; 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95; 5 -
RECURSO que NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.